Tribunal: TJDFT
Processo: 0718586-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023. INDULTO PLENO. EXTINÇÃO DA PENA. SENTENÇA DECLARATÓRIA. RETROAÇÃO À DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PARCELAS PAGAS APÓS A DATA DE EXTINÇÃO DA PENA. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO CONDICIONADO A QUE TAIS VALORES PERMANEÇAM À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A sentença concessiva do indulto possui natureza declaratória e, por esse motivo, deve retroagir seus efeitos à data de publicação do respectivo Decreto Presidencial que contém os requisitos objetivos e subjetivos que autorizam o deferimento do benefício.
2. Considerando que o indulto pleno extinguiu os efeitos primários da condenação criminal desde a publicação do Decreto Presidencial 11.846/2023, a sentenciada faz jus à devolução das quantias pagas a título de prestação pecuniária em datas posteriores à extinção da pena, desde que tais valores permaneçam à disposição do juízo da execução.
3. Se as prestações pecuniárias já tiverem sido transferidas em favor de entidades sociais conveniadas, há de se relegar à esfera cível eventual discussão acerca da existência, ou não, do direito da sentenciada de ser ressarcida dos valores recebidos de boa-fé pelas instituições beneficiárias
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.